Tribunal: TJSP
Processo: 1504983-06.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE PRIVILEGIADO E ABSOLVIÇÃO PELA DESOBEDIÊNCIA – RÉ, NA CONDIÇÃO DE "MULA", TRANSPORTANDO MAIS DE 15 KG DE MACONHA, ENTRE MUNICÍPIOS – INSURGÊNCIA BILATERAL – A DEFESA BUSCA A REDUÇÃO DA PENA PELA MAIOR FRAÇÃO, A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – O MINISTÉRIO PÚBICO REQUER O AFASTAMENTO DO REDUTOR, A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE PRIVILEGIADO E ABSOLVIÇÃO PELA DESOBEDIÊNCIA – RÉ, NA CONDIÇÃO DE "MULA", TRANSPORTANDO MAIS DE 15 KG DE MACONHA, ENTRE MUNICÍPIOS – INSURGÊNCIA BILATERAL – A DEFESA BUSCA A REDUÇÃO DA PENA PELA MAIOR FRAÇÃO, A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – O MINISTÉRIO PÚBICO REQUER O AFASTAMENTO DO REDUTOR, A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O TRÁFICO E A CONDENAÇÃO PELA DESOBEDIÊNCIA – APENAS A INSURGÊNCIA MINISTERIAL COMPORTA TOTAL PROVIMENTO – AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO ADMITEM A INCIDÊNCIA DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – EVIDENTE INSERÇÃO NO MUNDO DELITIVO – DESOBEDIÊNCIA VERIFICADA – O DIREITO CONSTITUCIONAL À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NÃO É ABSOLUTO E NÃO PODE SER UTILIZADO COMO JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES – A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA CONSTITUI CONDUTA PENALMENTE TÍPICA – TEMA REPETITIVO DO STJ No 1060 – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – RECALIBRAÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO DE DROGAS E APENAMENTO MÍNIMO PELA DESOBEDIÊNCIA – REGIME PRISIONAL FECHADO PELA TRAFICÂNCIA E ABERTO PELA CONDUTA DE DESOBEDIÊNCIA – VICARIANTES INVIÁVEIS – PREQUESTIONAMENTO – DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.